Tribunal: STF
Processo: Rcl 81244
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO  
DA GLICOSE. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município da Estância Balneária de Praia Grande, em 25.6.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 1009889-19.2022.8.26.0477, pelo qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal:



    “DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE APARELHO E SENSORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    Apelação interposta pelo Município de Praia Grande contra sentença que o condenou a fornecer ao autor, portador de diabetes ‘mellitus’ do tipo 1, aparelho FreeStyle Libre e dois sensores por mês. 



    O apelante alega que a responsabilidade pelo fornecimento seria da União ou do Estado de São Paulo, argumentando ilegitimidade passiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    As questões em análise são: (i) a legitimidade do Município para figurar como réu na ação; e (ii) a adequação do fornecimento do aparelho e sensores conforme a prescrição médica. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O direito à saúde é garantido pela CF, com responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme estabelecido no art. 196 da CF e no Tema 793 do STF. Laudo pericial comprovando a necessidade do equipamento e sensores, não se tratando de mera conveniência, mas sim de necessidade médica para controle de saúde do apelado. 



    O fornecimento de insumos médicos é assegurado pela CF e ECA. 



    Fornecimento que deve ser garantido sem vinculação a marca específica, desde que mantenham as características e funcionalidades prescritas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso provido em parte, apenas para garantir-se o fornecimento dos insumos livre de marca específica. 



    Tese de julgamento: O direito à saúde é fundamental e deve ser garantido pelo Estado. A responsabilidade pelo fornecimento de insumos e equipamentos para a saúde da criança é solidária entre os entes federativos. 



    Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: CF/1988, arts. 196, 227; Lei nº 8.080/90; ECA, art. 11; Súmulas 37, 65 e 66 do TJSP; STF, RE 855.178, Tema 793” (fl. 2, doc. 2).



    2. O reclamante afirma “trata[r]-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Praia Grande e do Estado de São Paulo, em que o autor requereu a concessão de insumo não incorporado ao SUS, porém com registro na Anvisa (Freestyle Libre) Sistema Flash de Monitorização da Glicose por Escaneamento Intermitente” (fl. 2).



    Alega que, “embora o insumo esteja registrado na ANVISA, não se encontra incorporado às listas de dispensário do SUS (Rename, Resme, Remume), o que impõe a estrita observância dos requisitos cumulativos definidos pelo STF para concessão judicial” (fl. 3).



    Ressalta que “a Conitec [teria recomendado] a não incorporação, ao SUS, do Sistema Flash de monitorização da glicose por escaneamento intermitente para o monitoramento da glicose em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e 2” (fl. 3).



    Sustenta ser “de rigor reconhecer que o entendimento do Supremo Tribunal Federal tem aplicação imediata ao caso em comento, devendo o processo ser anulado ex ofício, visto que não preenche os requisitos exigidos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS” (fl. 5).



    Assinala que, “conforme precedente vinculante do STF (Tema 793), os entes federados ‘são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde’, o que autoriza ao requerente optar contra quem deseja demandar, contudo, na análise de mérito, havendo regras de repartição da competência nas políticas públicas, tal responsabilidade será fracionada, com o direcionamento da obrigação” (fl. 6).



     



    Requer medida liminar para “suspen[der] os efeitos da decisão reclamada, que compeliu o Município de Praia Grande ao fornecimento de insumo cuja responsabilidade não lhe compete, segundo atribuições do SUS” (fl. 7).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassar a decisão reclamada, determinando-se que o Autor cumpra com seus ônus processual de demonstrar os requisitos para a concessão de insumo não incorporado ao SUS” (fl. 7). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar parcialmente procedente a apelação do Município reclamante, mantendo sua condenação ao fornecimento do aparelho FreeStyle Libre ao beneficiário, juntamente com dois sensores por mês, para controle de diabetes mellitus do tipo 1, a Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se nas Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal:



    “Súmula n. 60 – O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)” (grifos nossos).



    “Súmula n. 61 – A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)” (grifos nossos).



    6. Os paradigmas apontados versam sobre fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. Na espécie vertente, o beneficiário da decisão reclamada buscou a condenação do reclamante ao fornecimento de sistema de monitoramento contínuo da glicose, situação que difere do decidido nos paradigmas suscitados nesta reclamação.



    Ausente identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de descumprimento invocados, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.234). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por alegado desrespeito ao que decidido no julgamento do ARE 1.366.243/SC (Tema 1.234 RG). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.366.243/SC (Tema 1.234 RG). III. Razões de decidir 3. No caso concreto, a decisão reclamada refere-se à determinação de internação da ora agravada em estabelecimento adequado ao tratamento psiquiátrico. Assim, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado como violado, que tratou exclusivamente do fornecimento de medicamentos e não de internações e outros procedimentos ou intervenções médicas. 4. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 79.498-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).



    “Direito da saúde. Referendo na medida cautelar na reclamação. Concessão de Medicamento de Alto Custo pelo Poder Judiciário. Ação movida em face de plano privado de saúde. Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (Tema RG nº 6). Súmulas vinculantes nº 60 e 61. Ausência de aderência estrita. Medida Cautelar não Referendada. I. Caso em exame 1. Decisão reclamada que manteve decisão de antecipação de tutela determinando o fornecimento de medicamento de alto custo, fixando multa diária no caso de descumprimento por plano de saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se decisão judicial que determinou a concessão de medicamento de alto custo por Plano de Saúde violou as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nos enunciados nº 60 e nº 61 das Súmulas Vinculantes e no Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. Não cabe reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 1366243, paradigma do Tema 1234 da sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 4. As súmulas vinculantes 60 e 61, assim como o Tema 6 de Repercussão Geral, trazem referência expressa a acordos interfederativos e à dispensação que será realizada no âmbito do Sistema Único de Saúde. 5. Os paradigmas em questão abrangem demandas judiciais voltadas a compelir o Poder Público, através do Sistema Único de Saúde, a fornecer medicamentos nas situações ali analisadas. 6. A postulação de medicamentos junto a planos de saúde, como é o caso dos autos, está submetida a regime jurídico próprio e regulação pela Agência Nacional de Saúde, de modo que não há pertinência estrita entre o ato reclamado e os parâmetros de controle invocados. IV. Dispositivo e tese 7. Medida cautelar não referendada” (Rcl n. 77.822-MC-Ref, Relator o Ministro André Mendonça, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2025).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora